Tribunal: TJDFT
Processo: 0734489-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734489-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DICKRAN BERBERIAN JUNIOR, MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, as partes Agravantes não se desincumbiram do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que não se evidencia o periculum in mora, pois o d. Juízo a quo sujeitou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão (ID 63064302). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Às partes Agravadas para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator